Tribunal: STF
Processo: RE 905357
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-03-03
Data de publicação: 2016-03-03

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL QUE SE DEU PELO VOTO DE QUATRO MINISTROS, E NÃO POR MAIORIA. INEXISTÊNCIA, NO MAIS, DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, APENAS PARA SANAR ERRO MATERIAL.